Tribunal: TJSP
Processo: 2167462-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2167462-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é impetrante
EDNEI ANTONIO TRAGA DE PINTO e Paciente MARCOS ROGERIO BERCI
MODOLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DECLARARAM PREJUDICADO o Habeas Corpus, nos termos do artigo 659 do
Código de Processo Penal.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167462-50.2020.8.26.0000 -Voto no 16.622
2
VOTO no. 16.622
HABEAS CORPUS no. 2167462-50.2020.8.26.0000 (Processo Digital)
COMARCA: FERNANDÓPOLIS - (Processo no. 1501113-66.2019.8.26.0189)
AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: Ednei Antônio Traga de Pinho
PACIENTE: MARCOS ROGERIO BERCI MODOLO
“Habeas Corpus” preventivo. Roubo majorado.
Impetração almejando a suspensão da audiência
virtual ou o direito de recorrer em liberdade caso
realizado o ato. Audiência verificada, com a
prolação de sentença. Paciente condenado em
primeiro grau, concedido direito de apelo em
liberdade. Perda de objeto da impetração. Exame
relativo ao mérito do “writ” prejudicado.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
MARCOS ROGERIO BERCI MODOLO, sob a alegação de ilegal
constrangimento decorrente de ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Fernandópolis, no feito sob o no.
1501113-66.2019.8.26.0189. Aduz o impetrante que o paciente está
sendo processado pela prática, em tese, de roubo majorado, respondendo
ao processo em liberdade. Informa ter sido interrompida a audiência de
instrução diante do não comparecimento de testemunha, adiado o ato
em outra oportunidade em face da pandemia de Covid-19. Sustenta que
os adiamentos não trouxeram prejuízos ao paciente, tampouco à
perscução penal, sem se verificar motivo para a realização da audiência
por videoconferência. Diz ter formulado pedido de adiamento do ato
virtual, pretensão negada, mesmo diante de dificuldades por parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167462-50.2020.8.26.0000 -Voto no 16.622
3
Defesa em participar da instrução na forma proposta. Pede a concessão
de liminar objetivando a suspensão da audiência virtual designada para
o próxicmo dia 21 de julho ou, subsidiariamente, o direito do paciente
responder ao processo em liberdade caso decretada sua prisão quando
da prolação da sentença durante a teleaudiência, confirmada a ordem
quando do julgamento da impetração.
É o relatório.
O Habeas Corpus está prejudicado.
Consoante informações obtidas via Gabinete, realizou-
se a audiência no dia 21 de julho, com a prolação da sentença, sendo o
paciente condenado a cumprir pena de um ano e treze dias de reclusão
em regime inicial semiaberto, com multa de cinco diárias, como incurso
no artigo 155, “caput” e § 4o, II e IV, combinado com artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, possibilitada a interposição de recurso em
liberdade (fls. 210/214 dos autos subjacentes), tal como pleiteado via
impetração, daí porque se esvaiu o objeto do writ.
Nesse tom, decisão do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, in verbis: “RHC - PROCESSUAL PENAL - HC - PERDA DO
OBJETO - Julga-se prejudicado o recurso por perda do objeto quando o
paciente obtém a situação jurídica reclamada, antes do julgamento do
recurso” (RHC no 8.529/RJ, Relator Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro).
Ademais, observa-se que a audiência contou com a
participação da Defesa, sem se verificar prejuízo.
À vista do exposto, pelo meu voto, DECLARO
PREJUDICADO o Habeas Corpus, nos termos do artigo 659 do Código
de Processo Penal.
Comunique-se.
FARTO SALLES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167462-50.2020.8.26.0000 -Voto no 16.622
4
Relator
(Assinatura Eletrônica)